Tribunal: TJPA
Processo: 0007765-08.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007765-08.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LAETE ALVES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0007765-08.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

APELADO:

LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA CASSADA POR NULIDADE DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE

QUE PARTICIPOU DA SUBSCRIÇÃO DO PACTO E SENDO ESSE O ALMEJO FORMULADO NA INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO
EXTRA PETITA.
NULIDADE.

ERROR IN PROCEDENDO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo promissário comprador com correção monetária, e impôs indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além de condenação em custas processuais e honorários advocatícios. O apelante argumenta nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge do apelado e julgamento extra petita, além de discordar de vários pontos da decisão, incluindo o percentual de retenção e a ausência de compensação pela ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do cônjuge do apelado configura nulidade da sentença; e (ii) verificar a regularidade do julgamento em relação aos limites do pedido e aos direitos alegados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação do cônjuge do apelado, subscritor do contrato de compromisso de compra e venda, configura nulidade absoluta por violação ao litisconsórcio necessário, prejudicando a estabilização objetiva da lide e a correta apreciação do mérito.

4.

A natureza jurídica do contrato de compromisso de compra e venda exige o exame da eventual constituição de direitos reais ou pessoais, sendo imprescindível a citação de todos os interessados para a validade do processo.

5.

A sentença desconsidera a aplicação dos efeitos da revelia previstos no art. 345 do CPC, prejudicados pela ausência de citação do cônjuge, o que torna o julgamento irregular e inválido.

6.

A decisão ainda incorre em julgamento
extra petita
ao condenar em indenização por benfeitorias sem que tenha havido comprovação ou pedido específico nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença cassada por nulidade de pleno direito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação de cônjuge subscritor de contrato de compromisso de compra e venda configura nulidade absoluta, por violação ao litisconsórcio necessário.

2.

Sentença proferida sem estabilização objetiva da lide é nula por
error in procedendo
.

3.

Decisão
extra petita
viola os limites do pedido e compromete a validade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.417; CPC, arts. 345, 485, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0439.09.107452-6/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 11ª Câmara Cível, j. 11/02/2015, publ. 25/02/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0007765-08.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

APELADO:

LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – Pará, que

julgou parcialmente procedente o almejo inicial para:

a)

“DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b)

REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c)

Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d)

A requerente deverá indenizar a ré das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e)

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.” ( PJe ID 16612864, páginas 1-8)

As razões recursais de
L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
trazem os seguintes argumentos:

- nulidade da objurgada por julgamento
extra petita -
item d
-

ante a ausência de pedido dada a revelia do Apelado;

- respeito aos termos contratuais não questionados pelo revel;

- inexistência de benfeitorias;

-impossibilidade de anulação unilateral do contrato dada a inexistência dos

vícios de consentimento;

-percentual de retenção de 80%(oitenta por cento) dos valores pagos que afrontam a Lei 6.766/79;

-condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de ressarcimento

pela

ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno;

- reconhecer a legalidade da cumulação da cláusula penal e taxa de fruição e

-juros de mora a partir do trânsito em julgado.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

16612865,página 1-46)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0007765-08.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

APELADO:

LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto destacando os passos produzidos na demanda:

-inicial pedindo a citação do cônjuge, que participou da assinatura do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno acostado no PJe ID 16612849, páginas 11-20;

-

inexistência de citação do cônjuge;

-ausência da fase de organização e saneamento inexistente.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si:

A uma
. Não cita o cônjuge de
LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR
e nem justifica a razão de não o fazê-lo, desatenção que prejudicou sensivelmente a estabilização objetiva da lide.

Perceba que o
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno sob enfoque é uma avença preliminar que obriga aos Litigantes à futura realização do negócio jurídico quanto à aquisição do bem., agora na qualidade de proprietários.

Todavia, é preciso perquirir acerca do registro de contrato preliminar para assim predicar os direitos e deveres presentes na demanda como

de natureza pessoal, ou como

de natureza real; se opostos apenas contra as partes contratantes ou contra terceiros, cuja pesquisa

far-se-á ao longo da lide.

Detalhes precisos que geram um possível direito real de aquisição conforme redação do art. 1.417 do CC, daí a necessidade da citação do cônjuge segundo almejo inicial.

O magistrado desatendeu a natureza jurídica do contrato e o direito do promitente comprador assentado no artigo 1.417 e ss, do CC, maculando a lide com a nulidade incorrigível por
error in procedendo
.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
- JUSTO TÍTULO -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EX-CÔNJUGE -LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
- PRELIMINAR ACOLHIDA
- O compromisso de compra e venda é justo título hábil a embasar a ação de usucapião.
- In casu, indubitável a necessidade de citação de Suely
Alves Ferreira Reis.
- Primeiramente porque a ação diz respeito a direitos reais imobiliários em que o ato de venda do imóvel foi praticado por ela juntamente com o réu, quando casados.
- Ademais, apesar de já ter havido o divórcio, não ocorreu a partilha dos bens do casal, como comprovado nos autos
.
V.V. - O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, quais sejam, necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.
- A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o possuidor poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Esta ação não se presta a substituição de outras demandas como a de Outorga de Escritura. (Des. Alexandre Santiago) (TJMG - Apelação Cível 1.0439.09.107452-6/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2015, publicação da súmula em 25/02/2015)

A duas.
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
não desistiu do pedido

de citação Maria de Fátima de Araújo do Carmo, esposa de
LAETE ALVES DA SILVA JUNIOR,
que participou da subscrição do pacto como facilmente percebido no PJe ID 16612849, página 22.

A três. A questão litigiosa não está estabilizada objetivamente a impactar o julgamento antecipado da lide.

A quatro. Vejo que a nulidade ainda se perfaz por decidir fora do pedido quando da obrigação em indenizar pelas acessões e

A cinco. O julgador
a quo
desatendeu as obrigatórios termos do artigo 345 do CPC, cuja falha quanto à produção dos efeitos da revelia não se efetiva por ausência da citação da esposa, que subscreveu o pacto e teve pedido sobre.

Sentença nula, portanto,

a não comportar maiores digressões.

Assim sendo, conheço e dou

provimento ao Recurso de Apelação Cível
para

cassar a sentença
eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir à estabilização objetiva da lide com a citação do cônjuge conforme raciocínio jurídico acima delineado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024